Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719059-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAISLAN GOMES FROTA AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAISLAN GOMES FROTA em face de decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória no 0707876-29.2019.8.07.0001 (ajuizada por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA, ora agravada, em face do agravante), decisão nos seguintes termos: “Tendo em vista que não houve pagamento, procedi, sem dar ciência à parte contrária, o bloqueio, via SISBAJUD, conforme previsto no art. 854 do CPC, dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, bem como ao desbloqueio de eventual valor que exceder ao crédito exequendo. Cuida-se de ação monitória em que o réu, citado pessoalmente, não apresentou embargos. Constituído o título executivo judicial, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. O prazo para pagamento voluntário transcorreu sem resposta. Após, o requerido apresentou impugnação à penhora. Alega ter sofrido bloqueio em conta salário e conta poupança, aduzindo que os valores são impenhoráveis. Ademais, afirma que os valores objeto do cumprimento de sentença já foram quitados nos autos da execução de número 0756088-70.2018.8.07.0016, que tramitou no 7o Juizado Especial de Brasília. Requereu tutela de urgência para liberação dos valores bloqueados. Os documentos de fls. 126/131 – PDF demonstram que os cheques 000009, 000010 e 000011 foram também objeto da execução de número 0758314-48.2018.8.07.0016, que tramitou junto ao 2o Juizado Especial de Brasília. Ocorre que à fl. 136 verifica-se que o referido processo foi extinto sem resolução do mérito. Em seguida, às fls. 168 e seguintes, verifica-se que foi proposta ação de locupletamento pela parte ora autora em desfavor do ora réu, este sim o processo indicado pelo devedor em sua impugnação. No entanto, verifica-se da petição inicial que o objeto deste último processo era “A parte ré emitiu os cheques de no 000001, no 00002, no00003, no 000004, no000005, no000006, no000007, no000008, no000291, no000319 e no000320 os quais foram devolvidos sem o efetivo pagamento”. Assim, os processos objeto da presente ação monitória (000009, 000010, 000011 e 000013, fls. 17/25) não foram objeto daquela ação. Dessa forma, não há que se falar em pagamento autos 0756088-70.2018.8.07.0016, porquanto os cheques aqui cobrados não foram objeto daquela lide. No que tange à alegação de impenhorabilidade, não há nos documentos apresentados (fls. 107/110 e 156/160) qualquer indicação de que houve bloqueio incidente em montante de natureza salarial ou depositados em conta poupança. Por fim, creio que o devedor agiu, na apresentação da impugnação ora analisada, com má-fé. Alterou a verdade dos fatos, porquanto alegou adimplemento da obrigação executada neste processo em outros autos, que não tinham como objeto os cheques ora cobrados. Ademais, apresentou incidente manifestamente infundado, pelas mesmas razões. Ante o exposto, rejeito de plano a impugnação apresentada pelo requerido, e fixo em desfavor deste multa de 10% do valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC, em razão de litigância de má-fé. Tendo em vista que o devedor já se manifestou quanto à indisponibilidade e a impugnação foi rejeitada, determino a transferência para conta judicial e converto o bloqueio em penhora. Expeça-se alvará/ofício para transferência, conforme for requerido.” (ID 92010942 dos autos originários – grifei). Em suas razões (ID 26507027), sustenta que “o Juiz ao proferir a referida decisão, baseou-se pura a simplesmente na presunção de que as contas não tinham natureza salarial e que não eram contas poupanças (sic), sem analisar, de fato, os argumentos trazidos pelo agravante, onde demonstram que os valores ora bloqueados são oriundos do seu labor como advogado, onde recebe verba mensal variável e conforme sua produção na suas contas (Banco do Brasil e Itau), a qual transfere para sua conta poupança (Mercado Pago), novamente bloqueada”. Alega ter sofrido significativo decréscimo financeiro em razão da crise provocada pela pandemia da COVID-19. Aduz que, “como profissional autônomo, não faz necessário o agravante criar conta salário para receber seus honorários, vez que recebe de pessoas físicas”. Afirma que “a situação econômica do agravante não permite o pagamento da dívida executada, bem como das custas do processo e verbas honorárias, sem prejuízo próprio, configurando hipótese legal e de necessidade”. Argumenta que cabível o reconhecimento da “teoria do patrimônio mínimo, na qual esta busca garantir um mínimo de patrimônio com base no ordenamento jurídico, ou seja, deve o indivíduo ter um mínimo existencial como forma de garantir-lhe a dignidade”. Assevera que a quantia penhorada nas contas bancárias “visa única e exclusivamente manter a subsistência própria do requerente e de sua família”, razão por que impenhorável nos termos do art. 833 do CPC. Salienta que, “mesmo se fosse permitida a penhorabilidade dos proventos ou salário, esta deve ser limitada a 30%, por manifesta previsão legal”. Diz que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: fumus boni iuris na argumentação tecida e periculum in mora pela urgência da concessão da tutela emergencial. Ao final, requer: “Ex positis, claramente diante dos julgados, ora apresentados e dos argumentos aduzidos acima, resta inequívoco o direito do agravante para que seja DEFERIDA A TUTELA EMERGENCIAL no presente recurso, para suspender a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de desbloqueio de suas contas e do pedido de justiça gratuita do Agravante, por todos os motivos e fundamentos de direito, requerendo ainda que se digne de tomar as seguintes providências: A) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada, com a imediata comunicação ao juízo “a quo”, assegurando o direito de subsistência mínima e digna ao agravante; B) Defira, os benefícios da Justiça Gratuita, por não dispor o agravante de meios para arcar com as custas processuais, conforme artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, aproveitando, desde já, para que a própria peça sirva como declaração de hipossuficiência, diante das diversas declarações feitas e diante da assinatura do agravante que atua em causa própria; C) Que, no mérito, seja o presente recurso de Agravo processado sob o efeito suspensivo, conhecido e provido, reformando a decisão do juízo “a quo”, para surtir todos seus efeitos legais, no sentido de revisar a referida decisão impugnada, eis que eivada de ilegalidade e em desacordo com princípios constitucionais pátrios, como aludido alhures, para fins de determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio do Agravante, bem como suspender a decretação da multa por litigância de má-fé.” (ID 26507027, p. 20). Preparo não recolhido ante o pleito pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. I. Dos benefícios da gratuidade de justiça e da admissibilidade recursal O agravante, afirmando não dispor de condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que já reiteradamente definido por esta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale, atualmente, a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Intimado o agravante a comprovar a situação de hipossuficiência (ID 26521459), peticionou informando ser trabalhador autônomo, não ter carteira de trabalho, contracheque ou cartões de crédito, bem como o fato de haver restrições em seu nome nos cadastros restritivos de créditos (ID 26535881). Além disso, acostou extratos de conta-corrente referentes aos meses de março, abril, maio e junho do corrente ano, evidenciando inexistência de saldo (IDs 26507030, 26507032, 26507033, 26507035, 26507036, 26507037, 26507040, 26507041, 26507043, 26507044, 26507045, 26507046, 26507047, 26507048, 26507049, 26507050, 26507051, 26507052, 26507053, 26507055, 26507056 e 26507057) – elementos que conferem respaldo à alegada hipossuficiência. Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Superada a questão, de se ver que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. II. Do pedido liminar O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Intenta o agravante o “recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada, com a imediata comunicação ao juízo ‘a quo’, assegurando o direito de subsistência mínima e digna ao agravante” (ID 26507027, p. 20). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado: probabilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em sede de ação monitória fundada em cheques emitidos pelo executado/agravante e já atingidos pela prescrição. O Código de Processo Civil, nos artigos 523, § 3o e 525 , § 6o, dispõe sobre cumprimento definitivo da sentença que reconhece exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. [ ]. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [ ]. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso, título constituído (ID 78294225, autos originários), iniciado o cumprimento de sentença para pagamento voluntário (ID 84370755, autos originários), o executado/agravante não realizou pagamento voluntário do valor devido, seguindo-se requerimento da exequente/agravada por penhora de ativos financeiros (ID 79515848, autos originários), diligência deferida por força da decisão agravada via SISBAJUD nos termos do art. 854 do CPC (IDs 92010942 e 93965614, autos originários). Como se viu, consoante disposições expressas do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3o), os quais também não serão impedidos por interposição de impugnação desprovida de garantia do juízo (art. 525, § 6o). Assim, não se verifica, nesta sede preliminar, qualquer irregularidade processual no bloqueio efetuado. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, por ora, inafastável a conclusão exposta na decisão agravada: executado/agravante que não comprovou se tratarem de verbas de natureza remuneratória ou salarial aptas a atraír a proteção conferida pelo art. 833 do CPC. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada a alegada probabilidade do direito, indefiro a liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora